Tribunal: TJBA
Processo: 0502015-60.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502015-60.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANE SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997 POR ANALOGIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM IRDR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de valores retroativos de auxílio-transporte a policial militar. Os valores devem ser calculados com base no número de deslocamentos diários de transporte coletivo, nos dias de efetivo comparecimento ao serviço e no valor da tarifa oficial vigente, respeitada a prescrição quinquenal e corrigidos pela taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do Estado da Bahia em efetuar o pagamento retroativo do auxílio-transporte a policial militar com base nos parâmetros definidos no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, aplicando-se, por analogia, o Decreto Estadual nº 6.192/1997 ao período anterior à edição do Decreto nº 18.825/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 fixou tese jurídica vinculante reconhecendo o direito dos policiais militares ao recebimento de auxílio-transporte antes da edição do Decreto nº 18.825/2019, com aplicação, por analogia, do Decreto nº 6.192/1997.
A omissão normativa do Estado quanto à regulamentação específica do auxílio-transporte aos militares não afasta o direito ao benefício, que deve ser assegurado mediante aplicação de norma análoga, conforme entendimento firmado no julgamento do IRDR.
O art. 927, III, do CPC impõe a observância da tese fixada em IRDR pelos juízes e tribunais, tornando imperativa a manutenção da sentença em consonância com o precedente obrigatório.
A correção monetária e os juros de mora sobre os valores retroativos devem seguir a sistemática prevista na EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Estado da Bahia deve pagar aos policiais militares auxílio-transporte referente ao período anterior à vigência do Decreto nº 18.825/2019, com base nos parâmetros do Decreto nº 6.192/1997, aplicando-se por analogia.
A omissão do Poder Público em regulamentar o auxílio-transporte não justifica o não pagamento do benefício.
O art. 927, III, do CPC impõe a observância da tese fixada em IRDR pelos órgãos jurisdicionais.
Os valores retroativos devem ser corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; EC nº 113/2021; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 18.825/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0502015-60.2016.8.05.0113
, figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
ELISANE SANTOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)